Tribunal: STF
Processo: RHC 242681
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, fundamentada na inadmissibilidade de sua utilização como sucedâneo de revisão criminal e na inexistência de ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. O agravante sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade, requerendo a absolvição do paciente por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o manejo do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para reexaminar condenação transitada em julgado; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade no julgamento capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. Precedentes. 



    4. A concessão da ordem de ofício somente é cabível em situações teratológicas e excepcionais, nas quais a ilegalidade seja evidente e cognoscível de plano, o que não se verifica no caso concreto.



    5. A revisão de matéria fático-probatória é inviável em sede de habeas corpus, conforme a jurisprudência consolidada do STF (HC 137695, Rel. Min. Dias Toffoli).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Recurso desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; RISTF, arts. 192 e 312.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 239562 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.5.2024; STF, HC 206.058 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.10.2021; STF, HC 201.144 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.09.2021; STF, HC 137695, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 10.10.2016.